Tribunal: TJMT
Processo: 1013153-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013153-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (AGRAVADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MACHADO GONCALVES - CPF: 664.994.376-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO PARA INCIDÊNCIA DA NOVAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com a homologação do plano de recuperação judicial, suspende-se a execução de título extrajudicial, devendo a recuperanda permanecer no polo passivo.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (avalistas).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013153-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
, contra decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000629-14.2013.8.11.0041, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
“em que foi negada a extinção do feito pela incidência da novação que se operou com a homologação do seu Plano de Recuperação Extrajudicial”
(sic).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
“diante da homologação do Plano de Recuperação da Agravante – que constitui título judicial (art. 161, §6o, da LRF e art. 515, III, do CPC), foi informada a novação do crédito na Ação de Execução para a devida extinção do feito (Doc. 02), nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual pela perda do objeto da Execução, decorrente da novação que se operou pela sentença homologatória do Plano de Reestruturação da Agravante”
(sic).

Afirma que opôs
“Embargos de Declaração em face da r. decisão agravada, no qual foram demonstradas as omissões sobre: (i) o expresso pedido de extinção da lide pela novação do crédito excutido, nos termos do art. 163 e 59 da; (ii) a incompatibilidade do prosseguimento da Execução para com os termos do Plano de Recuperação; e, (iii) a necessidade de fixação de termo final para a suspensão aplicada na r. decisão agravada, foram rejeitados pelo MM. Juízo de origem”
(sic).

Discorre que
“na decisão dos embargos, o MM. Juízo decidiu que “novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso e, diante da inexistência de empecilho ao prosseguimento da presente demanda contra ARMANDO FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO, OSMAR XAVIER GONÇALVES e LUCIMAR MACHADO GONÇALES, entretanto, apenas SUSPENSÃO quanto a ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, deste modo, não há que se acolher tal argumento pelo executado.””
(sic).

Expõe que,
“mesmo instado a se pronunciar através do Aclaratórios, o D. Juízo a quo de nenhum modo decidiu sobre o termo final da suspensão do feito em face da Agravante, subsistindo omissão sobre esse pedido de pronunciamento”
(sic).

Com estes argumentos
requer
:

“b) seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para anular a r. decisão agravada e, dessa forma, seja julgada integralmente extinta a Ação de Execução contra a Agravante e os devedores coobrigados, ou, subsidiariamente, seja fixado termo final para a suspensão da Execução determinada pelo MM. Juízo;

c) subsidiariamente, requer seja PROVIDO o presente recurso para reformar a r. decisão agravada e, dessa forma:

c.1) Seja extinta a Ação de Execução em face da Agravante Atlas Agroindustrial Ltda. pela novação decorrente da homologação do seu Plano de Recuperação Extrajudicial, nos termos dos arts. 59, 161, §6o e 163, §1o, da Lei de Recuperação Judicial e dos arts. 485, inciso VI, e 515, inciso III, do CPC; e

c.2) Seja extinta a Ação de Execução também em face dos devedores coobrigados, tendo em vista a incompatibilidade do prosseguimento do feito para com as disposições do Plano de Recuperação, nos termos dos arts. 49, §2o e 163, §1o, da LRF” (sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/07/2023, por esta Relatoria (id. 172388667).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que a dívida executada é referente ao “
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX No 420.500.947, o qual tem como garantia a cessão fiduciária de crédito e fiança prestadas pelos executados Armando, Terezinha, Osmar e Lucimar
” (sic).

Defende que nos termos do artigo 161, c/c §3o do artigo 49, ambos da Lei no. 11.101/02, o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, de modo que requer, inclusive, o “
prosseguimento da execução inclusive em face da agravante ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
” (sic).

Ressalta que na sentença homologatória da recuperação judicial “
foi realizado o controle de legalidade das cláusulas 6.3, 6.4 e 7.10 e outras cláusulas, uma vez que determinavam a extinção de ações e execuções relacionadas a qualquer crédito abrangido, bem assim determinava a suspensão de ações e execuções ajuizadas em face dos garantidores, avalistas, fiadores dos credores
” (sic), onde se reconheceu ineficazes as redações das referidas cláusulas.

Argumenta que “
a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, por força do que dispõe os artigos 49, § 1o, e 50, da LRE
” (sic), ainda mais quando superado o período de blindagem, conforme determina a súmula 581 do STJ, de modo que pugna pela manutenção do
decisum
(id. 177377688).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador
Marcelo Ferra de Carvalho
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (id. 177548169).

Preparo recursal recolhido em dobro (Id. 171571660).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 18 a 20/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
e dos coobrigados
ARMANDO FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO, OSMAR XAVIER GONÇALVES
e
LUCIMAR MACHADO GONÇALES
, objetivando pagamento da Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 420.500.947, o qual tem como garantia a cessão fiduciária de crédito e fiança prestadas pelos executados Armando, Terezinha, Osmar e Lucimar.

A ora agravante insurge contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que negou a extinção da execução pela incidência da novação que se operou com a homologação do seu Plano de Recuperação Extrajudicial,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Considerando a manifestação das partes e em atenção aos seus argumentos,
tenho que a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
e, diante da inexistência de empecilho ao prosseguimento da presente demanda contra ARMANDO FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO, OSMAR XAVIER GONÇALVES e LUCIMAR MACHADO GONÇALVES, entretanto,
SUSPENDO quanto a ATLAS AGROINDUSTR IAL LTDA
, anote-se na capa do processo.

Desta feita, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada com os abatimentos pertinentes referentes ao determinado no id no 114682676, BEM COMO INDIQUE NOVOS DADOS BANCÁRIOS em face dos erros contínuos quanto aos referidos para liberação do alvará, no prazo legal (...)”
(Id. 171122168).

No que tange a suspensão da execução, em razão da empresa executada estar em plano de recuperação judicial, cumpre dizer que o fato de o crédito ser sujeito a recuperação judicial e estar habilitado no quadro geral de credores não implica na extinção do processo de execução em relação a empresa, mas tão somente a suspensão, devendo permanecer no polo passivo.

A suspensão prevista no art. 6o da Lei no. 11.101/05 refere-se tão somente ao devedor principal da demanda, o qual é beneficiado com o princípio da preservação da empresa, a fim que os credores desta – recuperanda – habilitem seus créditos no procedimento falimentar, a fim de resguardar igualdade entre os credores:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

A fim de não deixar dúvidas, impõe-se asseverar o disposto no art. 49, §1o da Lei de Recuperação Judicial, que é claro em afirmar que aos credores da sociedade em recuperação é assegurada a manutenção das garantias dadas no momento em que os contratos foram realizados, conservando seus direitos de regresso contra os coobrigados, fiadores, e obrigados de regresso:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Dessa forma, os contratos firmados pela Recuperanda antes do deferimento da Recuperação Judicial e que tenham garantias pessoais de avalistas ou demais coobrigados, não são abarcados por esta regra, ao passo que, embora suspensa a execução face a Recuperanda, a ação deve prosseguir face aos avalistas.

Portanto, conclui-se que a suspensão atinge tão somente a pessoa jurídica devedora, restando afastados de tal benefício os eventuais coobrigados, mesmo na hipótese de novação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas
. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).”
(TJ-MT - AI: 10236787820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
SÓCIA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA) – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível a execução da cédula de crédito bancário contra o sócio avalista, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial, tendo em vista a autonomia substancial do aval. A avalista da sociedade recuperanda não se beneficia da suspensão das execuções que contra ela tramitam, ainda que seja sócia da empresa em recuperação. “As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovadas por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.” (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013).”
(TJ-MT 00295862020168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Por fim, cumpre dizer no diz respeito ao prazo final da suspensão, nos termos do art. 6o, §4o da Lei no. 11.101/05, o prazo de suspensões perdurará por 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023